Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. CUMPRIDA. JUNTADA DE PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO. PRINCÍPIOS. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. PRIMAZIA DO MÉRITO.
1. O caput do art. 104 do CPC autoriza o ajuizamento da ação sem procuração, para evitar prescrição. Assim, independentemente da discussão de mérito, isto é, se a pretensão está ou não prescrita, admite-se a posterior regularização da representação processual, vício, portanto, sanável.
2. O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito ocupa posição proeminente.
3. Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada.